Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-39.2016.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001289-39.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDESSON JUSTINO GUEDES JUNIOR - CPF: 033.448.911-38 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), ADRIANA GOMES DUARTE - CPF: 004.795.851-05 (APELANTE), 31 CIRETRAN DE CANARANA (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GOMES DUARTE - CPF: 004.795.851-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ARTIGO 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 485, §1º, do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito, o julgador deve intimar pessoalmente a parte para dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valdesson Justino Guedes Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1289-39.2016.8.11.00029, movida contra
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“conforme certidão de fls. 97, observa-se que houve um equívoco diante do despacho de fls. 95, o qual alega que o autor quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, consoante fls. 93, ao manusear o processo em fls. 93 foi certificado que a parte autora foi intimada na pessoa de seu procurado via DJE n. 10141, para manifestar-se sobre a certidão de fls. 89, a qual não tem o condão de trazer prejuízo processual à parte”
. (id 17631483)

Contudo, aduz que
“em fls. 89, foi certificado que decorreu o prazo para o requerido manifestar-se acerca da r. decisão de fls. 84, quedando-se inerte, ou seja, observando fls. 84 i despacho do douto julgador era para que as partes especificassem no prazo de 05 (cinco) dias as provas que pretendiam produzir, justificando-as objetivamente, e em fls. 85 tempestivamente a parte autora manifestou sobre o despacho em epigrafe apresentando objetivamente e requerendo o prosseguimento com a total procedência da inicial”.
(id 17631483)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
V
aldesson Justino Guedes Junior
visando desconstituir a sentença que reconheceu a sua inércia em providenciar o andamento do feito e o julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, necessário breve escorço dos fatos.

Em 2016, o apelante ajuizou a vertente ação de indenizatória, alegando, em síntese, que teve seu veículo apreendido por estar sem o licenciamento em dia e sem os documentos obrigatórios, porém, após efetuar os pagamentos dos débitos e tentar retirar o bem, verificou que o mesmo havia sido furtado.

Assim, em virtude da falha na prestação do serviço, requereu a indenização por dano material consubstanciado no valor do veículo, no montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano material, e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Após a contestação e a impugnação da peça de defesa, o Juiz singular determinou, sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), que as partes especificassem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendiam produzir, conforme decisão de id. 17626559.

O apelante, de seu turno, formulou pedido de julgamento antecipado da lide, conforme petitório de id 17626562, todavia, o magistrado, mesmo com petição nos autos, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
olvidou-se quanto à ordem de intimação pessoal do apelante para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, o que, por si só, enseja a nulidade da sentença.

Contudo, além da falta de intimação pessoal, verifica-se que o despacho proferido no id. 17626559 não tem o condão de prejudicar a análise do feito, tanto que a parte requereu o prosseguimento através do julgamento antecipado da lide.

Logo, a sentença deve ser cassada, uma vez que proferida em dissonância com o caderno processual.

Nesse sentido esta e. Câmara também já se pronunciou sobre o assunto. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.”
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido.”
(N.U 0000513-24.1998.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019